Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-04.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013423-04.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FM EMPRESAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 34.106.966/0001-20 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (APELANTE), TALITA POMPERMAIER - CPF: 735.059.941-20 (APELADO), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO MENDES - CPF: 022.336.601-37 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (EMBARGADO), FM EMPRESAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 34.106.966/0001-20 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO MENDES - CPF: 022.336.601-37 (EMBARGANTE), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), TALITA POMPERMAIER - CPF: 735.059.941-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou condenação por litigância de má-fé e manteve a sentença de rescisão contratual e pagamento de aluguéis. Alegações de omissão quanto ao arbitramento do valor do aluguel e aos honorários advocatícios, além de contradição na análise da má-fé processual.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão acerca do arbitramento do valor do aluguel e dos honorários advocatícios; e (ii) verificar a existência de contradição na análise da litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir
:

Não há omissão no acórdão, pois a controvérsia quanto ao valor do aluguel e a validade do contrato verbal foi exaustivamente analisada, concluindo-se pela ausência de elementos para arbitramento diverso.

A alegação de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios não procede, pois a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, exige provimento integral do recurso, o que não ocorreu.

A condenação por litigância de má-fé foi afastada de forma fundamentada, com base na ausência de dolo ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, não havendo contradição.

IV. Dispositivo e Tese
: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eduardo Vinícius França Moreira
e
FM Empresas Médicas
Ltda., em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara de Direito Privado, que, ao julgar recurso de apelação interposto pela empresa médica, afastou a condenação por litigância de má-fé, mas manteve a sentença de primeiro grau quanto à rescisão contratual e ao pagamento de aluguéis no montante mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Os embargantes fundamentam seu recurso no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão embargado padeceria de omissões e contradições.

A empresa embargante aponta, em síntese, as seguintes questões: (i) omissão no arbitramento do valor do aluguel, alegando que o montante fixado pelo acórdão embargado não condiz com a realidade do mercado local, ignorando documentos apresentados nos autos, notadamente, Parecer Técnico de Analise Mercadológica, que indicariam um valor inferior ao arbitrado; (ii) contradição quanto à análise do depoimento pessoal de Eduardo Vinícius França Moreira, cuja interpretação equivocada teria conduzido à conclusão de que houve confissão acerca do valor do aluguel pactuado, contrariando os fatos constantes nos autos; (iii) omissão na apreciação do contrato formal, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual, segundo a empresa embargante, seria o único válido e eficaz.

Por sua vez a autora,

alega omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal. Aponta, também, contradição quanto à interpretação da má-fé processual.

A par disso requerem o suprimento das omissões e contradições apontadas, bem como o prequestionamento de dispositivos legais relacionados, como os arts. 374, 375, 389 e 884 do Código Civil, e o art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões pela autora no id n. 261526794.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são regidos pelo art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado ou, ainda, para corrigir erro material. Ainda, por construção jurisprudencial, se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Contudo, ao analisar as razões recursais e o acórdão proferido, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios alegados.

I - Das omissões apontadas

Os réus sustentam que houve omissão quanto ao arbitramento do valor do aluguel e aos efeitos decorrentes da ausência de contrato formal. Todavia, tal alegação não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado já reconheceu a validade do contrato verbal firmado entre as partes, cuja eficácia jurídica foi devidamente comprovada por meio das provas documentais e testemunhais constantes nos autos.

A controvérsia quanto ao valor ajustado, R$ 40.000,00 mensais, foi exaustivamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu que as partes formalizaram inicialmente um acordo verbal, posteriormente sucedido por contrato escrito de valor reduzido, além de um aditivo contratual que não foi firmado pelos locatários. A discussão sobre revisão de aluguel ou arbitramento não se insere no objeto desta demanda, que visa tão somente a rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis em atraso, não configurando ação revisional de valores pactuados. Assim, inexiste omissão a ser sanada, pois o ponto foi devidamente enfrentado.

II - Da majoração de honorários advocatícios

No tocante à alegação de que o acórdão embargado teria sido omisso em majorar os honorários advocatícios, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, verifico que a alegação não encontra respaldo. No julgamento do recurso de apelação, houve provimento parcial para afastar a condenação por litigância de má-fé, não implicando na alteração substancial da sentença. Nessas circunstâncias, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios não é obrigatória, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, sendo aplicável apenas nos casos de provimento integral do recurso.

Dessa forma, a ausência de majoração dos honorários advocatícios reflete a correta aplicação da legislação processual.

III - Da contradição quanto à má-fé processual

Quanto à suposta contradição relativa à condenação por litigância de má-fé, igualmente não procede. O acórdão embargado afastou expressamente a condenação dos embargantes por má-fé, reconhecendo que as condutas praticadas, embora consistentes em interpretações divergentes sobre o valor contratual, não configuraram dolo ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou prejudicar a parte adversa, requisitos indispensáveis para a caracterização da má-fé processual, conforme art. 80 do CPC. Portanto, não há contradição, mas sim uma análise fundamentada que, com base nos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, afastou a condenação por litigância de má-fé.

À vista do exposto, impõe-se a rejeição dos aclaratórios uma vez que não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na estreita via deste recurso.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
.

Cuiabá, 05 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025